Tribunal: TJMMG
Processo: 2001531-96.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE E CORRETAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃOACÓRDÃO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2001531-96.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 27/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE E CORRETAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara em rejeitar os presentes embargados de declaração. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, com a finalidade de sanar contradições que aponta no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 10/08/2021, esta c. Câmara decidiu, unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negar provimento ao recurso do autor, ora embargante, para manter intocado o ato administrativo punitivo do militar. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradições, e alega que o juízo criminal decidiu pela inexistência do fato delitivo, que não há prova dos diálogos invocados no decisum, e que a decisão embargada incorreu em “recortar/copiar/colar”, trazendo fundamentos que constavam da decisão adotada no agravo de instrumento n. 2000011-76.2020.9.13.0000. Neste sentido, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos para sanar as contradições que entende existir no acórdão, e, ainda, a atribuição de efeitos modificativos. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este Desembargador Relator determinou a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que ofertou sua manifestação, impugnando os fundamentos do recurso apresentado. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, com a finalidade de sanar contradições que aponta no acórdão. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Confesso que li e analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Em verdade, a leitura da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, quanto à matéria, o que não é possível. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz vasta fundamentação para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator, e a Colenda Primeira Câmara, manteve intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, incluindo-se a análise da questão afeta às provas produzidas e ao entendimento lançado em sentença no juízo criminal, que não decidiu pela inexistência do fato, mas pela insuficiência de provas. No acórdão, está bem delimitado o entendimento acerca da prática dos atos transgressivos e sua subsunção aos tipos invocados pela administração militar, sendo as questões afastadas pelos fundamentos do voto, aptos a demonstrar o não acatamento às teses expendidas pelo embargante. Agora, o embargante quer renovar a apreciação das suas teses, com enfoque em sua visão pessoal sobre o assunto, mas se esquece de que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão:unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE – PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA E Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Por fim, em relação à assertiva de que o acórdão incorre em “copiar e colar”, quero esclarecer ao embargante e à sua defesa algumas questões bem cruciais para afastar a malsinada alegação. O voto no Agravo de Instrumento n. 2000011-76.2020.9.13.0000 é bem mais simples, uma vez que oriundo de decisão em cognição sumária, conforme autos relacionados, e, lado outro, o voto na apelação é mais abrangente, e basta ler com atenção. Inobstante a constatação acima, é certo dizer que ambos os votos têm fundamentos coincidentes, mas não todos os fundamentos, e sim parte deles. E por que isso ocorreu? Se o embargante fosse um bom leitor, tivesse a cautela de observar e ler as suas próprias peças, veria que as razões do seu recurso de apelação copiam as suas razões recursais do agravo de instrumento. Então, o que esperava o embargante, quando apenas mudou a denominação do seu recurso e manteve o conteúdo? Para fundamentos idênticos em recurso, fundamentos idênticos nas decisões. Do contrário, em um mesmo processo teríamos decisões conflitantes. Nada mais acertado que mostrar ao recorrente os mesmos fundamentos quando seus recursos trazem as mesmas teses, repetidas, sem qualquer preocupação da parte em modificar a identidade de seus fundamentos. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivos, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator